Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706117-15.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON SANTOS DA SILVA APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo réu HUDSON SANTOS DA SILVA contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório formulado pelo autor, oportunidade em que, além do provimento do recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Em relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. No caso em exame, verifica-se que o apelante aufere renda bruta mensal de R$ 17.273,26, conforme os contracheques apresentados nos IDs 73865113, 73865114 e 73865115, valor muito superior à renda média nacional. Ademais, o recorrente não demonstrou a existência de gastos excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente seus rendimentos e que o impeçam de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, razão por que a concessão da gratuidade de justiça não se justifica. Nesse sentido, cito precedente desta eg. Turma Cível: (Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 18/01/2025.)” Portanto, não é possível afirmar que o apelante não tem condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, promova o apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)